Tribunal: TJSP
Processo: 0000594-51.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de lesão corporal contra ex-companheira.
Materialidade delitiva e autoria do delito provadas pelo exame de corpo de delito e prova oral, em especial a palavra da vítima e das duas testemunhas presenciais.
Alegação de legítima defesa que não encontra respaldo nos autos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000594-51.2016.8.26.0358 Comarca de Mirassol
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000188339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000594-51.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante HIAGO
HENRIQUE SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-51.2016.8.26.0358 -Voto no 35.963
2
Voto no 35963
Apelação Criminal n.o 0000594-51.2016.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Crime de lesão corporal contra ex-
companheira.
Materialidade delitiva e autoria do delito provadas
pelo exame de corpo de delito e prova oral, em especial
a palavra da vítima e das duas testemunhas
presenciais.
Alegação de legítima defesa que não encontra respaldo
nos autos.
Recurso desprovido.
Vistos.
I- Hiago Henrique Santana da Silva foi
condenado como infrator do artigo 129, § 9o, combinado com o
artigo 61, inciso I, do Código Penal, a 06 meses de detenção no
regime semiaberto. A sentença reconheceu que às 17h30 do dia 11
de dezembro de 2015, na residência da mãe da vítima (Silvia Perez
Albacete de Souza), situada na rua Dois, n° 1136, distrito de Macaúbas,
cidade de Mirassolândia, o acusado, inconformado com o fato de a
ofendida (com quem vivera por 4 anos e com quem possuía um filho) recusar-se a
reatar a vida em comum, ofendeu-lhe a integridade física com
chutes, puxão de cabelo e um pedaço de tijolo, que atirou nela,
acertando-a no braço, o que causou na ofendida lesão corporal de
natureza leve.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 228/233). Nas razões recursais, o acusado pleiteou a
absolvição sob o fundamento de que agiu em legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-51.2016.8.26.0358 -Voto no 35.963
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
241/243) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 249/252).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 204/207, prolatada pelo juiz Marcelo Haggi
Andreotti.
II- Não se discutem no recurso a
materialidade e autoria delitivas. E bem se compreende que assim o
seja, porque nos autos há laudo pericial que comprova as lesões
corporais sofridas pela vítima, e as declarações desta última, em
sintonia com os depoimentos das testemunhas presenciais Rosalina
Perez Albacete e Rafaela Perez Albacete de Souza, são no sentido
de que o autor da agressão foi o acusado Hiago Henrique Santana da
Silva.
III- A seu turno, a aventada causa
excludente de ilicitude só encontra amparo no interrogatório
realizado na fase inquisitiva da persecução penal (haja vista que em juízo
o réu preferiu permanecer revel), e ainda assim com relato que mais se
aproxima de revide a agressões findas que a repulsa a agressão atual
ou iminente.
A tese da excludente da antijuridicidade
da conduta do réu foi, ainda, negada pela ofendida, cujo relato é
consentâneo com o das testemunhas (que só viram o acusado agredir a vítima,
não uma briga em que ambos batiam) e com a inexistência de laudo que
demonstre qualquer lesão sofrida pelo ora recorrente.
E o ônus de provar a causa excludente da
ilicitude (no caso a legítima defesa) é de quem a argui (artigo 156 do Código de
Processo Penal), ao que não se desincumbiu o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-51.2016.8.26.0358 -Voto no 35.963
4
Portanto
há
prova
suficiente
para
fundamentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.
IV- Depreende-se do dispositivo da
sentença que ao réu foi imposta pena de 6 meses, muito embora ao
efetuar a dosimetria da sanção penal fosse mencionado o quantum
de 7 meses (6 meses pela pena-base acrescidos de 1/6 pela reincidência).
Não
houve,
contudo,
oposição
de
embargos de declaração, nem apelação da acusação, razão pela qual
a impossibilidade da reformatio in pejus impõe que o réu seja
beneficiado com o tempo menor (de 6 meses).
Mais, a sentença concedeu ao acusado a
“substituição da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal”,
embora o referido dispositivo legal trate do sursis (a substituição está no
artigo 44 do Código Penal), que posteriormente foi negado pelo juiz a fls.
210. Mais a reincidência do acusado em crime doloso e o fato de o
crime ser praticado com violência contra a pessoa também impedem
a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de
direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR